Tribunal: TJDFT
Processo: 0007131-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas. A confissão do jovem não foi o único elemento a demonstrar a autoria do ato infracional, tendo sido corroborada pela palavra da vítima, pelos reconhecimentos realizados tanto na fase administrativa como judicialmente e pela apreensão do adolescente em flagrante na posse da motocicleta e do capacete subtraídos da vítima.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
3. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe impor limites, que está envolvido com drogas bem como evadido da escola, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tudo a evidenciar que medidas mais brandas não surtiriam o efeito ressocializador, sendo que a semiliberdade imposta propiciará ao adolescente a escolarização, dificultando-lhe a evasão, bem como será beneficiado com cursos profissionalizantes, que irão auxiliá-lo em seu retorno ao convívio social.
5. Recurso desprovido.